Tribunal: TJSP
Processo: 1108331-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (publicitários). Ação monitória. Divulgação de publicidade da ré/reconvinte. Vício na formação do contrato não demonstrado. Comprovação de que a preposta tinha poderes para contratar o serviço.
Os documentos acostados aos autos dão suporte não só à conclusão de que a preposta da ré/reconvinte tinha poderes para celebrar o negócio jurídico impugnado, como também de que

Ementa:
Prestação de serviços (publicitários). Ação monitória. Divulgação de publicidade da ré/reconvinte. Vício na formação do contrato não demonstrado. Comprovação de que a preposta tinha poderes para contratar o serviço.
Os documentos acostados aos autos dão suporte não só à conclusão de que a preposta da ré/reconvinte tinha poderes para celebrar o negócio jurídico impugnado, como também de que houve sua posterior ratificação. A ré/reconvinte, inclusive, admitiu que teria que pagar pelo serviço prestado. Logo, ao recusar o pagamento do preço ajustado pela prestação do serviço, demonstra verdadeiro comportamento contraditório, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium non potest).
Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357821
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1108331-60.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDITORA MÍDIA EMPRESARIAL LTDA., é apelado SECURITY
SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1108331-60.2017.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
2/6
Voto no 24.684
Apelação Cível no 1108331-60.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 26a Vara Cível
Juiz(a): Felipe Albertini Nani Viaro
Apelante(s): Editora Mídia Empresarial Ltda.
Apelado(a)(s): Security Systems Solutions Comercial Ltda.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(publicitários).
AÇÃO
MONITÓRIA.
DIVULGAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
DA
RÉ/RECONVINTE. VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO
NÃO DEMONSTRADO. COMPROVAÇÃO DE QUE A PREPOSTA
TINHA PODERES PARA CONTRATAR O SERVIÇO.
Os documentos acostados aos autos dão suporte não só à
conclusão de que a preposta da ré/reconvinte tinha poderes para
celebrar o negócio jurídico impugnado, como também de que
houve sua posterior ratificação. A ré/reconvinte, inclusive,
admitiu que teria que pagar pelo serviço prestado. Logo, ao
recusar o pagamento do preço ajustado pela prestação do
serviço, demonstra verdadeiro comportamento contraditório,
em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra
factum proprium non potest).
Apelação provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 116/119, que, nos autos dessa ação monitória que
EDITORA MÍDIA EMPRESARIAL LTDA. move em face de SECURITY SYSTEMS
SOLUTIONS COMERCIAL LTDA., acolheu os embargos monitórios; julgou
improcedente o pedido formulado na inicial; e julgou procedente em parte
o pedido reconvencional, para condenar a autora/reconvinda à devolução
do valor da primeira parcela (R$1.580,00), pago indevidamente.
Consta dos autos que a autora/reconvinda moveu ação
monitória em face da ré/reconvinte, instruindo a petição inicial com
contrato de prestação de serviços publicitários.
Em seus embargos monitórios, a ré/reconvinte alega que sua
preposta firmou o contrato com vício de consentimento, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1108331-60.2017.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
3/6
representante da autora/reconvinda disse que “já havia sido estabelecida
comunicação prévia com a Autora [ré/reconvinte], fato que não ocorreu, e que somente
faltava a assinatura da funcionária para o fechamento do negócio”. A preposta não
tinha poderes de representação; logo, não poderia contratar o serviço.
Evitando ter seu nome negativado, pagou a primeira parcela exigida. O
contrato é nulo, à míngua de manifestação válida de vontade para sua
formação. Aduz padecimento de dano moral. Em reconvenção, pede a
condenação da autora/reconvinda à repetição do indébito e à indenização
do dano moral que alega ter sofrido.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) a autora/reconvinda
desenvolve atividade empresarial e, portanto, tem o dever de conhecer os
limites de atuação dos empregados das empresas com as quais negocia,
conforme o cargo exercido; era seu dever assegurar-se da correta formação
do negócio jurídico, conferindo a validade da representação da empresa,
incabível presumir que todo e qualquer funcionário tenha poderes de
representação sobre a pessoa jurídica; (b) ao dispensar a verificação dos
dados e documentos societários, a autora/reconvinda agiu de forma
temerária, não sendo caso de aplicação da teoria da aparência, até porque
inexiste situação fática a ensejar a confiança de que a contratação teria sido
hígida; (c) o modus operandi adotado não se coaduna com os deveres de boa-
fé, a justificar a declaração de inexigibilidade do débito; e (d) a
ré/reconvinte não suportou dano moral. Assim, acolheu os embargos
monitórios; julgou improcedente o pedido formulado na inicial; e julgou
procedente em parte o pedido reconvencional, para condenar a
autora/reconvinda à devolução do valor da primeira parcela (R$1.580,00),
pago indevidamente.
Inconformada, a autora/reconvinda apela às pp. 121/133.
Sustenta a validade do contrato e a exigibilidade do débito. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
A ré/reconvinte ofertou contrarrazões (pp. 188/192).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. A celebração do contrato é tema incontroverso nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1108331-60.2017.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
4/6
Porém, a ré/reconvinte afirma que houve vício de consentimento na
formação do negócio jurídico, pois sua preposta acreditava que estava
apenas formalizando uma proposta já aceita por seu empregador. Assim, a
ré/reconvinte não deixa dúvida de que existiu um negócio jurídico, mas
que tal negócio padece de vício em sua formação, porque sua empregada
não tinha conhecimento de que a proposta não havia sido submetida à
apreciação dos representantes da pessoa jurídica, e nem tinha poderes para
assumir tal obrigação.
Ora, ao fazer tal afirmação, a ré/reconvinte atraiu para si o
ônus de comprovar suas alegações, mormente porque o instrumento
contratual é claro, de fácil leitura, que permite sua compreensão até mesmo
pelo homem-médio. Ou seja, cumpria-lhe provar que sua empregada fora
vítima de engodo, que apôs sua assinatura ao documento ludibriada pelo
preposto da autora/reconvinda. E mais: deveria demonstrar que a aludida
empregada, evidentemente, não tinha poderes para assumir obrigações em
nome da sociedade empresária. Porém, não é isso o que se vê nos autos.
Além de não se ter desvencilhado do ônus de demonstrar o
vício de consentimento na formação do contrato, pesa em desfavor da
ré/reconvinte a teoria da aparência, uma vez que a preposta KÉZIA
SOMENSARI se apresentou ao preposto da autora/reconvinda como analista
de marketing. Não há dúvida de que, aos olhos do preposto da
autora/reconvinda, ela tinha poderes para celebrar o negócio jurídico
impugnado.
Com efeito, a aplicação da teoria da aparência encontra campo
aberto no caso concreto.
A contratação deu-se entre presentes. A preposta da
ré/reconvinda apresentou-se como responsável pelo departamento de
marketing, e, posteriormente, apôs sua firma no instrumento contratual que
formalizou a avença.
Não se podia exigir, no panorama fático reinante à época, que
o preposto da autora/reconvinda solicitasse da preposta da ré/reconvinte
cópia do contrato social da sociedade empresária contratante, para o fim de
comprovar que ela (a preposta) poderia contratar a prestação de serviços em
nome de sua empregadora.
Afinal, à luz do id quod plerumque accidit (aquilo que normalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1108331-60.2017.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
5/6
acontece, segundo as máximas da experiência), espera-se que o analista de
marketing tenha poderes para contratar a aludida prestação de serviços.
Afinal, sua função é atender as necessidades de promoção e divulgação de
produtos, serviços e imagem da empresa.
Além disso, a suposta burocracia interna para realização de
compras não foi minimamente demostrada pela ré/reconvinte, e não é
crível que o representante de uma sociedade empresária de seu porte atraia
para si a responsabilidade de estudar, autorizar e celebrar todos os
instrumentos contratuais de todos os negócios jurídicos que ela venha a
celebrar, sem delegar tais atribuições a um empregado (no caso, o analista de
marketing).
Além disso tudo, as cartas eletrônicas carreadas aos autos
revelam que a preposta tinha, sim, poderes de representação da pessoa
jurídica para contratar o serviço.
Causa espécie o inconformismo da ré/reconvinte, manifestado
muito tempo após a contratação (o contrato foi celebrado em abril de 2016, mas a
impugnação ocorreu apenas em fevereiro de 2017), quando já havia sido prestado
o serviço.
Os documentos acostados aos autos dão suporte não só à
conclusão de que a preposta KÉZIA SOMENSARI tinha poderes para celebrar o
negócio jurídico impugnado, como também de que houve sua posterior
ratificação (vide documentos de pp. 66/67).
A ré/reconvinte, inclusive, admitiu que teria que pagar pelo
serviço prestado (p. 63).
Logo, ao recusar o pagamento do preço ajustado pela
prestação do serviço, demonstra verdadeiro comportamento contraditório,
em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium non
potest).
Enfim, à luz da teoria da aparência, e à míngua de
demonstração satisfatória do propalado vício de consentimento, não há
como afirmar que o negócio jurídico teve sua formação defeituosa.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1108331-60.2017.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
6/6
rejeitar os embargos monitórios; julgar improcedente o pedido
reconvencional; e julgar procedente o pedido formulado na inicial, para
constituir título executivo judicial a favor da autora/reconvinda,
condenando-se a ré/reconvinte ao pagamento de R$17.380,00, atualizados e
acrescidos de juros moratórios de um por cento ao mês desde junho de 2016
(cuida-se de mora ex re, que segue a regra dies interpellat pro homine), e de multa de
dois por cento. Sucumbente, carreia-se à ré/reconvinte o pagamento das
custas e das despesas do processo, bem como de honorários advocatícios a
favor do patrono da autora/reconvinda, ora arbitrados em vinte por cento
do montante da condenação.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.